Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL DE PROGRAMA HABITACIONAL. DOAÇÃO AO FAR. ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. TEMA 886 STJ. SENTENÇA ANULADA.
1. De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 886, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais deve ser definida pela relação jurídica material com o imóvel, decorrente da posse do bem e da ciência inequívoca do Condomínio de tal fato.
2. Tratando-se de despesas condominiais eventualmente inadimplidas, vinculadas a imóvel cuja posse foi transferida mediante contrato de concessão de direito real de uso a beneficiário de programa habitacional, a legitimidade passiva para execução do título extrajudicial deve ser aferida sob a perspectiva do Tema 886 do STJ e da Lei n. 10.188/2001, que cria o Programa de Arrendamento Residencial e institui o arrendamento residencial com opção de compra, voltado para atendimento da necessidade de moradia da população de baixa renda.
3. Havendo provas de que as despesas condominiais objeto da execução são vinculadas a imóvel de programa habitacional, que foi cedido por meio de contrato de concessão de direito real de uso, averbado na matrícula do bem, a beneficiária regularmente identificada, deve ser reconhecida a ilegitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da execução.
4. Apelação provida. Sentença anulada. Embargos à execução acolhidos e execução extinta, sem resolução de mérito.